Tribunal: TJDFT
Processo: 0700605-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Violência doméstica. Extorsão. Pena-base. Fração. Tentativa. Regime prisional. Danos morais.
1 - A consumação do crime de extorsão exige que a vítima, após sofrer a violência ou grave ameaça, realize o comportamento exigido pelo agente. Se a vítima não cede às exigências e noticia os fatos à polícia, deve-se reconhecer a tentativa.
2 - Se o iter criminis percorrido pelo apelante não chegou próximo à consumação do delito - embora constrangida pela grave ameaça, a vítima não realizou o comportamento exigido -, a pena será reduzida na fração máxima – 2/3.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o apelante é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do apelante, deve ser reduzida a indenização.
7 - Apelação provida em parte.